Tribunal: TJPA
Processo: 0803028-49.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803028-49.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

AGRAVADO: JOSE DOS ANJOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO DEMONSTRADO. MODALIDADE CONTRATUAL QUE DEMANDA A JUNTADA DA VIA ORIGINAL. INOCORRÊNCIA. SIMPLES CÓPIA. A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA DEPENDERIA DE PERÍCIA GRAFOTECNICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vislumbra-se que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar o desacerto da decisão agravada, porquanto não desconstituiu os fatos alegados pela parte autora/agravada na origem, isto é, a probabilidade do direito invocado na origem, porquanto a singela cópia da cédula de crédito bancário juntada aos autos originários (Id. 550086) não é idônea, até aqui, a fazer prova do empréstimo supostamente entabulado, pois além de depender de perícia grafotécnica para a aferição da autenticidade da assinatura nela aposta, isto é, da instrução processual, a modalidade contratual eleita, como título cambial que é, exige a necessidade de apresentação da via original, cujo desiderato é a sua retirada de circulação e não a comprovação da sua autenticidade, conforme se depreende do teor do §1º do art. 29 da Lei nº 10.931/2004. Portanto, reveste-se de cartularidade, razão pela qual uma vez emitida, deve ter sua circulação restringida, sob pena de ocorrência de fraude ao negócio jurídico firmado, em decorrência de sua possível reutilização e consequente duplicidade de cobrança em desfavor do devedor. Eis, nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nessa toada, a simples cópia, conforme pleiteado pela parte agravante, desserve para a finalidade susomencionada, porquanto a via original ainda estará passível de circulação no mercado, fato este que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não têm o condão de atenuar.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BCV S/A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

irresignado com a decisão interlocutória de págs. 191/192 (Id. 550092-págs. 01/02) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que - nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Pedido Liminar de Suspensão dos Descontos e Reparação por Danos Morais e Devolução de Valores Descontados (processo nº 0002899-44.2014.814.0024) ajuizada por
JOSÉ DOS ANJOS OLIVEIRA -
determinou a suspensão dos descontos relativos a empréstimo que, em tese, nunca contraíra junto à parte agravante, sob pena de bloqueio do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de multa.

Em suas razões (Id. 550077- págs. 05/14)
, sustenta que restou comprovado pelo contrato e documentos juntados que a parte autora/agravada possui relação com a instituição financeira ora parte agravante, pois contratou livremente, sendo que em momento algum houve a negativa de contratação, questionando, ainda, qual seria a verossimilhança das alegações que justificasse a concessão da tutela antecipada. Ademais, pontua que não foi fixado prazo para dar cumprimento à decisão e que a ausência de proporcionalidade quanto à fixação da multa por descumprimento da obrigação de não efetuar descontos, determinada pela decisão agravada, causar-lhe-á prejuízos inestimáveis. Outrossim, requereu a concessão de efeito suspensivo, a fim de que volte a efetuar os descontos em conformidade com o que foi formalmente contratado, sem que haja a cobrança de qualquer multa, ou que, ao menos, esta seja reduzida. No mérito, pleiteou o provimento do presente recurso e a consequente reforma da decisão agravada.

A tutela provisória de urgência recursal foi indeferida por esta relatora
, conforme se depreende da decisão de Id. 573891.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 616478)
, esgrimando ser evidente que o caso em tela deve ser regido sob o manto do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que se trata de nítida relação de consumo, sendo, portanto, responsabilidade da parte agravante apresentar esclarecimentos sobre os contratos de empréstimos feitos no nome do Agravado. Dessa forma, torna-se inequívoco o fato de que a parte agravada teria sido vítima de fraude, e neste caso, é de inteira responsabilidade da instituição financeira zelar pela fiscalização de seus contratos, não podendo cobrar pagamento de quem não contratou seus serviços, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o presente recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com preparo regular (Id. 550082 e Id. 550083-pás. 01/02) e está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito processual.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos relativos a empréstimo supostamente nunca contraído pela parte ora agravada junto à parte ora agravante.

Pois bem, prefacialmente, não se pode olvidar que a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo, as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de evidência.

Partindo dessa premissa, vislumbra-se que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar o desacerto da decisão agravada, porquanto
não desconstituiu os fatos alegados pela parte autora/agravada na origem, isto é, a probabilidade do direito invocado na origem
, porquanto a singela cópia da cédula de crédito bancário juntada aos autos originários (Id. 550086) não é idônea, até aqui, a fazer prova do empréstimo supostamente entabulado, pois além de depender de perícia grafotécnica para a aferição da autenticidade da assinatura nela aposta, isto é, da instrução processual, a modalidade contratual eleita, como título cambial que é, exige a necessidade de apresentação da via original, cujo desiderato é a sua retirada de circulação e não a comprovação da sua autenticidade, conforme se depreende do teor do §1º do art. 29 da Lei nº 10.931/2004:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1
o

A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto,
ao qual se aplicarão,

no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. (Destaquei)

Portanto, reveste-se de cartularidade, razão pela qual uma vez emitida, deve ter sua circulação restringida, sob pena de ocorrência de fraude ao negócio jurídico firmado, em decorrência de sua possível reutilização e consequente duplicidade de cobrança em desfavor do devedor. Eis, nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça atinente à matéria,
litteris
:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.
2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula
. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) (Destaquei)

Nessa toada, a simples cópia, conforme pleiteado pela parte agravante, desserve para a finalidade susomencionada, porquanto a via original ainda estará passível de circulação no mercado, fato este que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não têm o condão de atenuar.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, para manter incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos tal como lançada.

Belém/PA,
23
de abril de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/06/2020